Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. DADOS PARA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENDEREÇO CONHECIDO. DOMICÍLIO PROFISSIONAL CERTO INDICADO NOS AUTOS. CITAÇÃO FICTA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS INERENTES AO PROCEDIMENTO COMUM. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ARTS. 318, PARÁGRAFO ÚNICO, E 771, PARÁGRAFO ÚNICO). CITAÇÃO FICTA. REGRA DE EXCEÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPLEMENTARIEDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. HIPÓTESES AUTORIZATIVAS. INOCORRÊNCIA. ATOS SUBSEQUENTES DELA DEPENDENTES. NULIDADE. RECONHECIMENTO (CPC. ART. 281). NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu/executado do teor da ação manejada, das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239).
2. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento de meios disponíveis para localização do citando, por medida de segurança jurídica, o que encontra respaldo no devido processo legal, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor ou que veicule pretensão que o alcança de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido (CPC, arts. 256 e 257).
3. Conquanto esteja a execução extrajudicial subordinada a procedimento especial, lhe são aplicáveis os regramentos pertinentes ao procedimento comum de forma subsidiária, segundo ressalvado expressamente pelo legislador, de forma que, não cuidando da questão de forma diversa, a citação editalícia a ser realizada no seu transcurso não pode ser realizada sem a observância das situações que a legitimam, notadamente o fato de o citando estar em local incerto e desconhecido, pois o que deve ser prestigiado, na ponderação de valores, é a segurança jurídica em detrimento da celeridade (CPC, arts. 246, 256, 318, parágrafo único, 771, parágrafo único).
4. Possuindo o executado endereço certo e conhecido, inviável que, antes da consumação das diligências viáveis para sua citação pessoal, seja citado pela via ficta, pois derradeira fórmula de cientificação do citando, cuja consumação somente se divisará legítima se esgotados os meios para realização da citação pessoal, derivando dessa apreensão que, consumada a citação ficta antes da realização das diligências volvidas à citação pessoal, não se reveste de legitimidade e eficácia, devendo ser invalidada como forma de ser assegurada a higidez processual em compasso com as regras que a ela se sucederam e que dela dependeram, inclusive eventuais constrições subsequentes realizadas no bojo de feito executivo (CPC, art. 281).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.